Tribunal: TJSP
Processo: 1004836-19.2019.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, contradição e erro – Não ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Mero inconformismo – Caráter infringente – Descabimento – Pretensão à alteração do resultado – Impossibilidade, no caso, de emprestar aos embargos o efeito infringente – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004836-19.2019.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são
embargantes VERA LUCIA APARECIDA DE GODOY CAVENAGHI e
LAUDELINO CAVENAGHI, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004836-19.2019.8.26.0362/50000 -Voto no 31559 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC. No: 1004836-19.2019.8.26.0362/50000
EBGTES. : VERA LUCIA APARECIDA DE GODOY CAVENAGHI e
LAUDELINO CAVENAGHI
EBGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA : MOGI GUAÇU 3a VARA CÍVEL
VOTO No 31559
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação
de omissão, contradição e erro
Não ocorrência das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC Mero inconformismo
Caráter infringente
Descabimento
Pretensão à
alteração do resultado
Impossibilidade, no caso, de
emprestar aos embargos o efeito infringente Embargos
rejeitados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 1225/1236, sob alegação de omissão, contradição e erro,
com efeitos infringentes. Os embargantes sustentam, em síntese, que há
contradição no aresto, porquanto a r. sentença em momento algum se
manifestou quanto ao pedido de declaração de inexigibilidade do título, o
qual, em face de sucessivas prorrogações pelo Ministério Público, não
estava vencido quando ajuizada a execução, o que a torna nula; que os
julgados não se atentaram ao fato de que os prazos eram prorrogados
unilateralmente pelo exequente e que se não fosse apresentada justificativa
plausível, certamente não lhes seria deferia a prorrogação no prazo para o
cumprimento do TAC; que em momento algum se manifestou acerca do
pedido de produção de provas, que demonstraria que o suposto atraso
jamais se deu por culpa dos embargantes. Destacam que, em 30/10/2020,
receberam nova intimação da Prefeitura, informando que deverão refazer os
projetos e os apresentarem novamente para regularização nos termos da
REURB. Indagam que, se o Juiz de fato considerasse suficientes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004836-19.2019.8.26.0362/50000 -Voto no 31559 - B
3
documentos constantes dos autos, porque teria deferido a expedição de
Ofícios à ARTESP e à Prefeitura dentro da Execução (quando deveria ter
praticado esses atos dentro dos Embargos). Asseveram que cumpriram
todas as medidas e exigências. Que por diversas vezes foi preciso refazer
os projetos e reiniciar do zero os pedidos de aprovação; que a produção de
provas foi indeferida e a constante nos autos ignoradas. Aduz que há erro
no aresto, porquanto o prazo de 240 dias estabelecido na cláusula 1a do
TAC não é apenas para apresentação dos projetos, memoriais e demais
documentos, pois se assim fosse, este teria sido cumprido, e que referido
prazo é para a aprovação do parcelamento junto à Prefeitura, Grapohab e
Cetesb. Ressaltam que o entrave com a ARTESP e a Prefeitura para a
regularização do acesso continua, que até conseguiram recentemente que a
Prefeitura protocolasse um pedido à ARTESP, por intermédio da Renovias,
o que foi feito em 20/05/2020, e em resposta, a ARTESP solicitou Estudo de
tráfego; que sendo inviável sua realização, foi pleiteada a sua dispensa, o
que pende de apreciação. Frisam que os prazos poderiam ser prorrogados a
critério do Ministério Público sempre que o atraso não fosse por fato
imputável aos loteadores, como no caso. Acrescentam que o Ministério
Público, ciente das exigências e burocracias dos órgãos administrativos,
prorrogou os prazos estabelecidos no TAC; que, com a mudança do gestor
do acordo, não podem ser alterados unilateralmente os atos jurídicos
perfeitos. Afirmam que o título não está vencido, tanto que esta Câmara foi
induzida a erro, no sentido de que a obrigação a ser cumprida era apenas a
entrega dos projetos.
Recurso tempestivo.
A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a
fls. 42/47.
As partes mantiveram-se silentes quanto ao julgamento
virtual consoante a Resolução TJSP 772/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004836-19.2019.8.26.0362/50000 -Voto no 31559 - B
4
FUNDAMENTOS
Os embargos devem ser rejeitados, porquanto não se
vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
A leitura do acórdão indica que as questões devolvidas
mereceram adequado exame, embora com conclusão diversa daquela
buscada pela parte, ora embargante.
Como ficou claro no acórdão impugnado,
“...O Julgador apreciou as questões apresentadas na inicial,
fundamentando seu entendimento, e decidiu dentro dos limites impostos
pela lide, com a devida apreciação da matéria deduzida, embora de forma
sucinta.
Outrossim, rejeito a arguição de cerceamento de defesa,
porquanto da análise dos autos denota-se a desnecessidade da realização
de outras provas.
Insta destacar que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento
da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, e
indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (art. 370 e parágrafo único, do CPC).
E, na hipótese, o MM. Juiz “a quo” considerou suficientes os
documentos constantes dos autos para a solução da lide.
Conforme anotação feita por Theotonio Negrão, José Roberto
F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da
Fonseca, “... sendo o julgador o destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização: JTJ317/189 (AP
964.735-0/3), 344/387 (AP 7.055.145-6), 350/29 (AI 7.393.526-1), RJM 185/213
(AP 1.0313.07.219415-9/001)” (Nota 1a ao art. 370 do CPC, 47a ed., Saraiva,
2016, pág. 440).
No que tange à alegação de necessidade de suspensão do
feito, também sem razão a apelante, uma vez que ela permanece no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004836-19.2019.8.26.0362/50000 -Voto no 31559 - B
5
ativo, sendo, portanto, responsável pelo cumprimento das obrigações que
assumiu juntamente com o marido falecido.
E, conforme observado pela douta Procuradoria Geral de
Justiça: “considerando o teor da execução, nos parece duvidoso que haja
interesse por parte dos herdeiros para se habilitarem no presente feito, de modo
que a suspensão do processo implicaria, apenas, indesejável medida protelatória.”
Com relação à alegação de inexigibilidade do título, esta se
confunde com o mérito, e com ele será analisada.
O Ministério Público do Estado de São Paulo narra na petição
inicial da ação de execução que, diante da constatação de parcelamento
clandestino e, visando solucionar o problema, firmou-se, em 25 de abril de
2001, entre a Promotoria de Justiça de Mogi Guaçu e os embargantes, o
termo de compromisso de ajustamento de conduta que instrui ação no
1001972-08.2019.8.26.0362, o qual foi devidamente homologado pelo E.
Conselho Superior do Ministério Público em 07 de agosto de 2001. Aduz
que, embora realizadas inúmeras tentativas de regularização do
parcelamento, os executados não cumpriram o TAC, o que motivou a
demanda.
Os embargantes, por seu turno, alegam que o TAC não pode
ser cumprido por motivos alheios a sua vontade e que tiveram, inclusive, a
concessão de prorrogação de prazo pelo exequente.
A r. sentença acolheu parcialmente os embargos, com acerto.
O Termo de ajustamento de conduta objetiva que o
responsável por uma obrigação assuma o seu cumprimento por meio de
um instrumento formal e solene de praticar a atividade devida ou de se
abster de atividade nociva, razão pela qual é indispensável a previsão de
cominações, de modo a sensibilizar o responsável pela conduta ao seu
adimplemento.
Como é sabido, o compromisso assumido pelo Ministério
Público, instituição pública submissa aos princípios que regem toda a
atuação administrativa, e cujo comportamento se sujeita a rígido controle
de conduta, reveste-se de presunção de legalidade e legitimidade e, uma
vez aperfeiçoado, possui a natureza e a eficácia de título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004836-19.2019.8.26.0362/50000 -Voto no 31559 - B
6
extrajudicial, nos termos do art. 5o, parágrafo 6o, da Lei no. 7.347/85,
revestindo-se da presunção de legitimidade.
Conforme ensina Hugo de Nigro Mazzilli in “A Defesa dos
Direitos Difusos em Juízo”, 23a Edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2010,
p. 422 e 424/425:
“o compromisso de ajustamento de conduta é um título executivo
extrajudicial, por meio do qual um órgão público legitimado toma do causador do
dano o compromisso de adequar sua conduta às exigências da lei.” Daí
despontarem como seus principais caracteres “a) é tomado por termo por um dos
órgãos públicos legitimados à ação civil pública; b) nele não há concessões de
direito material por parte do órgão público legitimado, mas sim o causador do dano
assume uma obrigação de fazer ou não fazer (ajustamento de conduta às
obrigações legais); c) dispensam-se testemunhas instrumentárias; d) dispensa-se
a participação de advogados; e) não é colhido nem homologado em juízo; f) o
órgão público legitimado pode tomar o compromisso de qualquer causador do
dano, mesmo que este seja outro ente público (só não pode tomar compromisso
de si mesmo); g) é preciso prever no próprio título as cominações cabíveis, embora
não necessariamente a imposição de multa; h) o título deve conter obrigação certa,
quanto à sua existência, e determinada, quanto ao seu objeto, e ainda deve conter
obrigação exigível. O compromisso assim obtido constitui título executivo
extrajudicial.”
No caso em tela, a obrigação prevista no título executivo é
clara, não havendo qualquer dificuldade em interpretar o que a
Municipalidade deveria fazer.
Como se verifica a fls. 139/141, o TAC foi formulado e
assinado regularmente por agentes capazes e competentes, cientes da
responsabilidade e consequências do ato, sendo certo que os
embargantes se comprometeram a adotar as seguintes medidas:
“1.
Os
compromissários,
reconhecendo
que executaram o
loteamento “Chácaras São Miguel”, situado no imóvel objeto das matrículas
no 34.454 e 34.455 do Serviço de Registro de Imóveis de Mogi Guaçu,
situado no bairro Pantanal, nesta cidade e Comarca, composto de cinquenta
e cinco lotes, sem as devidas aprovações dos órgãos públicos nem o
registro no Serviço de Registro de Imóveis ou a execução completa das
obras de infraestrutura, comprometem-se e obrigam-se a obter a aprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004836-19.2019.8.26.0362/50000 -Voto no 31559 - B
7
do parcelamento junto à Prefeitura de Mogi Guaçu, ao Graprohab e a à
Cetesb, devendo apresentar os respectivos comprovantes no 240o dia, sob
pena de pagamento de multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais),
acrescida de juros e correção monetária, a ser exigida de imediato em
regular processo de execução por quantia certa, sem necessidade de
notificação ou interpelação.
2. No prazo de 30 (trinta) dias, contados da expedição dos atos de
autorização dos órgãos públicos (Prefeitura Municipal, Graprohab e Cetesb),
os compromissários obrigam-se a regularizar a situação registrária do
empreendimento, efetuando devido registro do loteamento e dos lotes no
Serviço de Registro de Imóveis de Mogi Guaçu, devendo apresentar o
respectivo comprovante no 30o dia, sob pena de pagamento de multa no
valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescida de juros e correção
monetária, a ser exigida de imediato em regular processo de execução por
quantia certa, sem necessidade de notificação ou interpelação.
3. Fica consignado que os prazos acordados para a regularização
do loteamento poderão ser prorrogados por períodos idênticos, a critério
da Promotoria de Justiça, caso a aprovação e o registro não ocorram no
período inicialmente previsto, por fato não imputável aos reclamados.
4. Para realizar o registro imobiliário, os compromissários se
obrigam ainda a, no prazo e sob as penalidades do artigo antecedente,
efetuar, se necessário, as devidas retificações de área, mesmo através do
processo judicial. Nessa hipótese, deverão os obrigados apresentar a esta
promotoria de Justiça, no prazo determinado, o protocolo de distribuição da
ação judicial ou de pedido administrativo.
5. Os compromissários comprometem-se, ainda, a contar desta
data, a paralisar todas as atividades de implantação física do loteamento,
cessando todas as obras que estão sendo feitas e que porventura viriam a
ser realizadas.
6. Os compromissários obrigam-se também a cessar as vendas,
promessas de vendas, reservas ou qualquer outro ato que implique em
alienação de lotes, bem como o recebimento de prestações dos adquirentes,
até a total regularização do loteamento
7. O não cumprimento das obrigações assumidas na cláusula
anterior implicará para os compromissários o pagamento de multa
equivalente ao dobro de cada obra realizada, venda efetuada ou pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004836-19.2019.8.26.0362/50000 -Voto no 31559 - B
8
recebido ou cobrado.
8. Após a obtenção da devida aprovação administrativa do
parcelamento, bem como seu registro do Serviço de Registro de Imóveis de
Mogi Guaçu, os compromissários se comprometem a executar todas as
obras de infraestrutura (art. 20 §5o, da Lei no 6.766/79 com redação dada
pela Lei no 9.785/99), bem como todas as demais obras exigidas pelos
órgãos públicos, no prazo que lhe foi fixado no decreto municipal de
aprovação do loteamento.
9. As multas supra-referidas, uma vez aplicadas e pagas pelos
compromissários, serão revertidas ao Fundo Especial de Reparação de
Interesses Difusos Lesados, previsto no artigo 13 da Lei no 7.347/85.
10. Este acordo produzirá efeitos legais depois de devidamente
homologado pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do
Estado de São Paulo, nos termos da Súmula 20 daquele Colegiado, porém
os compromissários se obrigam, desde logo, a cumprir todas as obrigações
ora assumidas.”
Verifica-se que a cláusula 1a estabelece o prazo de 240 dias
para os compromissários elaborarem e apresentarem projeto, memorial
descritivo e demais documentos exigidos pela Lei no 6.766/79; e que a
cláusula 2a indica o prazo de 30 dias para registro imobiliário após as
autorizações do órgão público.
Outrossim, consoante a cláusula 3a, referidos prazos
poderiam ser prorrogados por períodos idênticos aos fixados, caso não
regularizado o loteamento por fato não imputável aos embargantes. E,
embora não mencione o número de prorrogações, é evidente que este não
seria infinito.
A apelante reproduz a fls. 1131/1135 a concessão das
prorrogações. Contudo, na hipótese infere-se que as prorrogações
superaram de forma desmedida os prazos expressamente determinados
no TAC.
Cabe ressaltar que o ajuste foi firmado com a anuência
expressa da ora apelante, que se comprometeu à adequação de suas
condutas às posturas exigidas pelo apelado.
Vale dizer, a anuência da apelante abrangeu não só as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004836-19.2019.8.26.0362/50000 -Voto no 31559 - B
9
providências reclamadas pelo órgão do Ministério Público, como também
os prazos estipulados para o seu cumprimento.
Não se pode sustentar como legítimo o não cumprimento de
obrigação que a autora admite ter, mas que vem adiando indefinidamente,
sabendo-se que no momento da celebração do termo se propôs a cumpri-
las nos prazos expressamente estipulados.
Com efeito, o cumprimento do referido TAC vem se
arrastando há quase duas décadas, ou seja, por tempo muito além do
tolerável para a superação de eventuais entraves burocráticos pelo ente
público.
Como bem anotado pelo MM. Juiz “a quo”:
“...as exigências de órgãos públicos não podem servir de justificativa
para atraso nos cumprimentos do prazos pelos loteadores, pois tais
circunstâncias deveriam ser avaliadas antes do início do parcelamento
irregular.” (fl. 1082)
Ademais, como pontuado pelo D. Procurador de Justiça a fl.
543:
“...Os recorrentes, entretanto, apresentaram como documentos na
inicial apenas petições já endereçadas a esta Promotoria de Justiça
relatando a dificuldade que tem enfrentado para a aprovação do projeto pela
Prefeitura Municipal, porém não trouxeram qualquer documento oriundo da
Municipalidade comprobatório dessa impossibilidade, valendo ressaltar que
tal problemática vem sendo alegada pelos compromissários já há bastante
tempo sem solução concreta.”
Cumpre destacar que o TAC é ato administrativo negocial,
cuja característica é a voluntariedade, em que as partes devem estar
cientes dos ônus e obrigações assumidas, não podendo deixar de cumprir
o compromisso assumido.
(...).”
Não há, portanto, os vícios apontados pelos embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004836-19.2019.8.26.0362/50000 -Voto no 31559 - B
10
Na hipótese, não há como emprestar a estes embargos
o efeito infringente, porquanto inexiste no aresto manifesto equívoco de
sorte a propiciar seu reexame.
Sob o pretexto de ocorrência de vícios no julgado,
pretendem os recorrentes não o aperfeiçoamento, mas a reapreciação do
tema. Na verdade, eles estão inconformados com o
entendimento adotado, por unanimidade, pela Turma Julgadora.
Contudo, se o resultado não foi consoante a sua
orientação, outro eventualmente será o caminho da reforma.
No mais, registre-se que é necessário respeitar os
lindes traçados no art. 1.022 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa, pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão
em consequência, do resultado final.
E não se admite embargos de declaração infringentes,
isto é, que a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA
103/343): “Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
caráter de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não se justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Assim, os presentes embargos declaratórios, de nítido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004836-19.2019.8.26.0362/50000 -Voto no 31559 - B
11
caráter infringente, por não existir qualquer vício, não prosperam.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
REINALDO MILUZZI
Relator